Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-43.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701268-43.2023.8.07.0011 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: CLAYTON DE LIMA SILVA FONTENELE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONHECIMENTO DO RECURSO. NEOENERGIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. FRAUDE NO MEDIDOR. RESOLUÇÃO ANEEL 1.000/2021. NÃO OBSERVÂNCIA. ENSAIO TÉCNICO REALIZADO PELA NEOENERGIA. CONSUMIDOR NÃO INFORMADO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO RESPEITADOS. ÔNUS DA CONCESSIONARIA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida em sede de ação anulatória de débito ajuizada em desfavor da NEOENERGIA, pela qual julgados improcedentes os pedidos do autor. 1.1. Alega, em suma, o apelante que NEOENERGIA não observou o procedimento administrativo de recuperação de consumo definido pela Resolução ANEEL 1.000/2021, procedimento que visa garantir a ampla defesa e o contraditório ao consumidor, fato que torna nula a cobrança do valor apurado no valor de R$ 26.552,26 (vinte e seis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos). Sustenta ainda que o laudo pericial, no qual a sentença foi baseada, padece de vício de coerência lógica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preliminar: Dialeticidade - A parte autora apresentou argumentos da matéria de fato e apontou os dispositivos legais que entende aplicáveis, buscando rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem, apresentando correlação entre a causa de pedir recursal e a fundamentação adotada na sentença. Demonstrados os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada, resta afastada a alegação de afronta ao princípio da dialeticidade, ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC. No mérito: O cerne da controvérsia cinge-se avaliar se o procedimento de recuperação de consumo foi corretamente realizado, bem como se foi comprovada a fraude no medidor de energia realizada pelo autor/apelante que legitima a cobrança R$ 26.552,26 (vinte e seis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos) apontado pela concessionária de energia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A matéria em debate se subordina às normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC). 3.1. As regras sobre a fiscalização, combate ao uso irregular da energia elétrica e procedimento de apuração administrativa e recuperação de valores por irregularidades nas unidades consumidoras a serem adotadas pelas Distribuidoras de energia são definidas por Resolução da ANEEL 1.000/2021, nos artigos 589 a 595. Referidos dispositivos estabelecem que havendo necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, cabe à distribuidora de energia acondicionar o medidor em invólucro lacrado, entregar o comprovante do procedimento ao consumidor, encaminhar o equipamento lacrado para avaliação técnica, comunicando ao consumidor o dia e horário da realização para que possa acompanhá-la. 3.2. NEOENERGIA não comprovou ter adotado o procedimento disciplinado pela ANEEL para apuração da irregularidade apontada no medidor instalado na residência do autor/apelante. 3.2.1. Em inspeção técnica na unidade consumidora do autor foi constatada irregularidade no medidor de energia, tendo sido lavrado de Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI n.142411, no qual constou a data da realização de inspeção no equipamento agendada para 30/09/2022 às 14h/16h. Todavia, a análise do equipamento ocorreu no laboratório da NEOENERGIA em 13/10/2022, ausente o consumidor, e a concessionária não demonstrou ter comunicado o reagendamento da inspeção. 3.3. Não comprovada a comunicação ao consumidor da data da análise do equipamento para poder acompanhar o trabalho técnico, requisito indispensável para a validade do procedimento administrativo por assegurar o contraditória e a ampla defesa do consumidor, inviável admitir a violação do medidor pelas conclusões do Ensaio Técnico produzido unilateralmente pela concessionária. 3.3.1. “incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" - REsp 1.412.433/RS. 3.4. Não se pode considerar a conclusão do perito nomeado pelo Juízo pela existência da fraude no medidor, porquanto o medidor foi retirado da residência do consumidor e a concessionária, embora tenha, no primeiro momento, acondicionado o equipamento em invólucro lacrado (conforme indica o TOI lavrado na presença do consumidor), quando da realização do Ensaio Técnico o equipamento não estava mais protegido, como indicam as informações constante do documento. 3.4.1. “Se o medidor que comprovaria a fraude foi retirado pela fornecedora de energia para avaliação, permanecendo em sua posse após o início do processo judicial, caberia a ela a conservação do equipamento para realização de oportuna perícia técnica - REsp: 1736567 SP. TESE: 1. Prova unilateral, produzida sem a observância da Resolução da ANEEL e sem o crivo do contraditório, a avaliação técnica produzida pela concessionária de serviço público não constitui prova apta para comprovar a existência da fraude e, por consequência, a amparar a imputação de débito alusivo ao acerto de faturamento. 2. Não obstante tenha o laudo pericial realizado em Juízo constatado a violação no medidor, é certo que o fato de o medidor ter sido manipulado pelos técnicos da concessionária quando da realização do Ensaio e também não ter sido o equipamento conservado em invólucro lacrado para realização da perícia, não se pode afirmar que o medidor apresentava as mesmas condições que foi retirado da residência do consumidor. E, nesse contexto, não é suficiente para comprovar a alegação da concessionária no sentido de ter havido medição do consumo menor, o que afasta a legitimidade da cobrança dos valores relativos à recuperação de consumo. 4. DISPOSITIVO: Apelação provida para declarar a inexistência de débito junto a NEOENERGIA no valor R$ 26.552,26 referente a recuperação de consumo apontado no TOI 14241. __________ Dispositivos legais citados: CDC; Resolução da ANEEL n.1000/2021. (STJ - REsp: 1736567 SP 2018/0084083-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2018) (STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021) A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta que, na condição de concessionária de serviço público, pode atuar na execução do serviço contratado sem que haja prévia determinação judicial. Aduz que a parte recorrida foi devidamente notificada do procedimento de inspeção realizado, sendo informada sobre as irregularidades encontradas, o que justifica a recuperação de consumo realizada, fato este que afasta qualquer alegação de unilateralidade ou prejuízo ao contraditório. Destaca que deve-se considerar que, na fatura emitida para cobrança do consumo não faturado, consta uma memória de cálculo do valor apurado para a diferença cobrada, além dos fatores de carga e dos critérios utilizados na revisão do faturamento. Requer a manutenção da cobrança em face do recorrido. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, inscrito na OAB/SP sob o n o 320.370 e OAB/PE sob o no 21.714. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ademais, a mera "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp n. 2.129.539/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024). Outrossim, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 70303556. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003